Tribunal: TJBA
Processo: 8021850-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021850-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

AGRAVADO: DIOMEDES GUALBERTO FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
BEATRIZ MELO DE FREITAS, MARCONI SILVA NAVARRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, determinando a suspensão de leilão extrajudicial e vedando medidas expropriatórias do bem, condicionada ao depósito das parcelas vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de financiamento com alienação fiduciária quando há ação revisional em curso, considerando os requisitos da tutela de urgência e o risco de dano grave de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A suspensão de leilão extrajudicial em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário é medida que se justifica quando há risco de dano grave e de difícil reparação, considerando que a alienação do bem pode tornar ineficaz o resultado da demanda revisional.
4 - Há perigo de dano reverso na revogação da liminar, tendo em vista que o leilão extrajudicial, uma vez realizado, produz efeitos irreversíveis que podem prejudicar o resultado da ação, especialmente quando o devedor demonstra intenção de permanecer com o imóvel.
5 - A manutenção da suspensão se justifica quando o devedor cumpre a condição imposta de depositar em juízo as parcelas vencidas e vincendas, não havendo risco à instituição financeira, pois o objetivo contratual de recebimento dos valores permanece sendo atendido.
6 - A existência de contrato em regular cumprimento por mais de dez anos e a pendência de ação revisional para apuração do débito efetivamente devido autorizam a suspensão temporária dos atos expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que suspendeu o leilão extrajudicial. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8021850-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Agravado
DIOMEDES GUALBERTO FIGUEIREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente